Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-84.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-84.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA DE AQUINO TOMAZ - CPF: 311.140.478-13 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR ORLANDI - CPF: 077.591.218-22 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001400-84.2018.8.11.0045

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: CAMILA DE AQUINO TOMAZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Realmente, a questão da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, constitui inovação recursal, na medida em que, em sua contestação (id. 45424523), a ré, ora apelante, nada discorreu sobre tal matéria.

II -
Já no que concerne à questão do cumprimento ou não do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, não há que se falar em inovação recursal, haja vista que tal matéria foi expressamente arguida pela ré, ora apelante, em sua contestação.

III -
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.

IV -
Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito (readequação da malha aérea), do que não se desincumbiu. Tanto é assim, que não há nos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.

V -
Não bastasse, ainda que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.

VI -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “
in re ipsa”
.

VII -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VIII -
No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001400-84.2018.8.11.0045

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: CAMILA DE AQUINO TOMAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
,

com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de no 1001400-84.2018.8.11.0045, ajuizada por
CAMILA DE AQUINO TOMAZ
,

julgou procedente a ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 354,01 (trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), a título de indenização por dano material, referente ao dia de aula perdido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir desta data; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 45424543), a ré, ora apelante, aduz que, no caso, tratando-se de voo internacional, devem ser observadas as regras previstas na Convenção de Montreal e não as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que, como não há previsão na Convenção de Montreal, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ainda, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não cometeu qualquer ato ilícito, haja vista que, embora o voo da autora, ora apelada, não tenha seguido a programação inicial, foi-lhe garantida toda a assistência prevista no artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC.

Salienta que, alterada a programação inicialmente contratada, comunicou à autora, ora apelada, das opções previstas na Resolução de no 400/2016 da ANAC, quais sejam: i) aceitar a mudança; ii) solicitar outro voo que lhe fosse mais interessante; e iii) cancelar a passagem, permanecendo com o crédito ou solicitando o reembolso.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer constrangimento indevido sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Também, expõe que, pela ausência de ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano material.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 45424547), a autora, ora apelada, preliminarmente, sustenta que os juros de mora aplicados sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir a partir da citação e não da data do arbitramento.

Aduz que a alegação da ré, ora apelante, acerca da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, bem como do cumprimento do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, se trata de inovação recursal, eis que não arguida em sua contestação.

Ainda, afirma a ausência de dialeticidade recursal da ré, ora apelante, eis que não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, ressalta a ocorrência de inovação recursal e pugna pelo desprovimento do apelo, condenando a ré, ora apelante, em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001400-84.2018.8.11.0045

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, aduz que a alegação da ré, ora apelante, acerca da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, bem como do cumprimento do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, se trata de inovação recursal, eis que não arguida em sua contestação.

Assiste parcial razão à autora, ora apelada.

Realmente, a questão da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, constitui inovação recursal, na medida em que, em sua contestação (id. 45424523), a ré, ora apelante, nada discorreu sobre tal matéria.

Já no que concerne à questão do cumprimento ou não do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, não há que se falar em inovação recursal, haja vista que tal matéria foi expressamente arguida pela ré, ora apelante, em sua contestação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação apresentada ao id. 45420984:

“
Assim, a partir do momento em que foram comunicadas sobre a alteração do voo contratado, a parte autora teve a possibilidade de escolher uma das alternativas previstas no artigo 20o, da Resolução no 400/2016 – ANAC.
”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de inovação recursal somente quanto a questão acerca da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal da ré, ora apelante, eis que não atacada especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária, apenas, a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente a pretensão inicial formulada nesta Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais de no 1001400-84.2018.8.11.0045, ajuizada por CAMILA DE AQUINO TOMAZ em face da TAM LINHAS AÉREAS S.A.,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não cometeu qualquer ato ilícito, haja vista que, embora o voo da autora, ora apelada, não tenha tido a programação inicial alterada, foi-lhe garantida toda a assistência prevista no artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC.

Salienta que, alterada a programação inicialmente contratada, comunicou à autora, ora apelada, das opções previstas na Resolução de no 400/2016 da ANAC, quais sejam: i) aceitar a mudança; ii) solicitar outro voo que lhe fosse mais interessante; e iii) cancelar a passagem, permanecendo com o crédito ou solicitando o reembolso.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Acerca da matéria dispõem os artigos 737 do Código Civil e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...).

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesse contexto, tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito (readequação da malha aérea), do que não se desincumbiu.

Tanto é assim, que não há nos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.

Não bastasse, ainda que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por dano moral e material" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que não se estabeleceu controvérsia sobre o cancelamento do voo, que ensejou o atraso superior a dezoito horas na viagem da apelada– Eventual necessidade de manutenção não programada da aeronave que constitui fortuito interno –
Companhia Aérea que responde objetivamente pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha fornecido eventual assistência
– Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória bem fixada (R$ 10.000,00), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Juros moratórios que incidem desde a citação (art. 405, CC) – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1023897-70.2019.8.26.0003; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “
in re ipsa”
.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 8.000,00 (seis mil reais), valor que, a propósito, está abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.

Apenas para registro, segue precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO protelatório - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes.
Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé
. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020